Tribunal: TJMT
Processo: 0037310-22.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9235/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO - NOTIFICAÇÕES DO CONTRIBUINTE POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, disponibilizou mecanismo eletrônico regulamentado pelos arts. 39-B e 39-C da Lei Estadual nº 7.098/98, constituindo meios hábeis para se promover as notificações em matéria tributária, bem como, efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, com a garantia do contraditório e ampla defesa.
Nos termos do art. 17, inc. XVIII, da Lei nº 7.098/98, cabe ao contribuinte ou ao seu contador proceder verificação diária do endereço eletrônico com o escopo de receber intimações fiscais e se sujeitar as regras estabelecidas para o recurso fiscal eletrônico, que garantia o contencioso administrativo reclamado, possibilitando ampla defesa.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Todimo Materiais para Construção de LTDA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 0037310-22.2009.8.11.0041 impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem e extinguiu o feito com resolução do mérito.
Ressai dos autos que a autora impetrou o presente mandamus a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários discriminados no extrato da conta-corrente fiscal da Impetrante, nos termos do art. 151, IV, do CTN; para que seja dado prazo de 30 (trinta) dias para que a impetrante justifique os débitos previstos no anexo VII, e que após esta justificação que a autoridade coatora e seus subordinados sigam o trâmite previsto no pedido 1.b, quando ao DAR constante no anexo VII; que a autoridade coatora e seus subordinados não exerçam qualquer ato que traga embaraços a atividade operacional da impetrante, abstendo-se de lavrar termos de apreensão e depósito, em virtude de débitos ora questionados, bem como se abstenham de exigir o pagamento antecipado do ICMS na entrada das mercadorias no território mato-grossense e, por fim que a autoridade coatora e seus subordinados se abstenham de aplicar em dobro a margem de lucro indicada no art. 136 das Disposições Transitórias, em razão do registro dos débitos ora questionados na conta corrente do ICMS garantido (fls.562/567).
Em suas razões a Apelante alega que os lançamentos foram realizados no Sistema de Conta Corrente Fiscal em evidente ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Aduz que as cobranças eletrônicas não observaram o artigo 142 do Código Tributário Nacional, sendo, portanto ilegais e inconstitucionais.
Argumenta que vários Documentos de Arrecadação detém irregularidades, concluindo assim, que houve lançamento destes em sua conta corrente fiscal sem o devido processo legal.
Desse modo, requer o provimento do vertente recurso e reforma da sentença, para que seja concedida a ordem postulada no sentido de declarar ilegal e nulo os lançamentos eletrônicos, realizados por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (fls. 568/646).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 650/660).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (fls. 669/676).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Todimo Materiais para Construção de LTDA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 0037310-22.2009.8.11.0041 impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem e extinguiu o feito com resolução do mérito.
Inicialmente, cabível esclarecer que na vigência da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, somente a lavratura da NAI constituía, de maneira formal, o crédito tributário.
No entanto, após a entrada em vigor da Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei de Regência o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.
Consoante se infere do documento de fls. 558/559 – Documentos de Arrecadação - DAR, trazidos à baila pelo Impetrado, verifica-se que restou devidamente cientificado acerca dos débitos que foram lançados em sua conta corrente fiscal.
Não se pode negar que lhe restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, já que tivera acesso aos débitos que lhe eram imputados.
Extrai-se do art. 467-A, do RICMS, que:
“Art. 467-A: Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito”. (destaquei)
Nesta senda, perfeitamente cabível a formalização do crédito tributário através do referidos Documentos de Arrecadação, notadamente porque obedece aos ditames previstos no artigo 467-A, do RICMS.
Ademais, o artigo 39-B, da Lei n. 7.098/98, estabelece que:
“Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07)”. Grifei.
A propósito:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LEGALIDADE – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – EXEGESE DO ART. 39-B, DA LEI 7.098/98 E ART. 467-A, DO RICMS – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar na ilegalidade da constituição do crédito formalizado e instrumentado através do aviso de cobrança fazendário, já que previsto no art. 467-A, do RICMS.
(N.U 0021725-90.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÕES DO CONTRIBUINTE POR E-MAIL – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, disponibilizou mecanismo eletrônico regulamentado pelos arts. 39-B e 39-C da Lei Estadual nº 7.098/98, constituindo meios hábeis para se promover as notificações em matéria tributária, bem como, efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, com a garantia do contraditório e ampla defesa.
Nos termos do art. 17, inc. XVIII, da Lei nº 7.098/98, cabe ao contribuinte ou ao seu contador proceder verificação diária do endereço eletrônico com o escopo de receber intimações fiscais e se sujeitar as regras estabelecidas para o recurso fiscal eletrônico, que garantia o contencioso administrativo reclamado, possibilitando ampla defesa.
(N.U 1014108-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 20/10/2020).
Desse modo, não assiste razão ao Recorrente.
Outrossim, não assiste razão ao Apelante no que tange aos demais argumentos acerca da ilegalidade das autuações, uma vez que se constitui de matéria que depende de dilação probatória o que é vedado pela via eleita:
DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO, EM PARTE, DA SEGURANÇA – DETRAN – EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIGURADA – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – REJEITADA – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO VINCULADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO – RECUSA LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA.
O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.
Para comprovar a violação do direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração (ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no writ, a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.
(N.U 1007992-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021).
Com esses fundamentos, conheço do recurso interposto e NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO D EOLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR